Tribunal: TJPA
Processo: 0802002-87.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802002-87.2022.8.14.0125

APELANTE: ZELIA AVELINO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEMAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE POSSE RURAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PARQUE ESTADUAL SERRA DOS MARTÍRIOS/ANDORINHAS. POPULAÇÃO TRADICIONAL. OMISSÃO ESTATAL CONTINUADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Zélia Avelino de Oliveira contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e extinguiu o processo com resolução de mérito, em demanda na qual a autora pleiteia o reconhecimento de posse rural, indenização por danos materiais e morais, bem como sua inclusão em programa de reassentamento em razão da criação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão deduzida pela autora está sujeita à prescrição do fundo de direito; (ii) ou se a alegada omissão do Poder Público em promover indenização, compensação e reassentamento configura relação jurídica de trato sucessivo, apta a afastar a prescrição total da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação estatal prevista no art. 42 da Lei nº 9.985/2000 impõe o dever de indenizar, compensar e reassentar populações tradicionais atingidas por unidades de conservação, tratando-se de obrigação de natureza continuada, cujo adimplemento não se exaure com a criação do parque ou com atos administrativos pretéritos.

4. A omissão estatal em cumprir tais deveres configura lesão contínua, que se renova no tempo, afastando a incidência da prescrição do fundo de direito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 85.

5. Inadequada a fixação do termo inicial da prescrição na data da criação da unidade de conservação ou em atos administrativos pretéritos, por não representarem o exaurimento da obrigação legal.

6. Eventual discussão acerca da comprovação da posse, da condição de população tradicional e do direito à indenização deve ser analisada no mérito, não servindo de fundamento para o reconhecimento da prescrição total da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição do fundo de direito, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de indenização, compensação e reassentamento de população tradicional atingida por unidade de conservação, fundada em omissão estatal, configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito. 2. O termo inicial da prescrição não se confunde com a data de criação da unidade de conservação, quando ausente a efetiva implementação das medidas compensatórias legalmente previstas.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.985/2000, art. 42; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp nº 2.091.922/PI; STJ, AgInt no PUIL nº 4.194/CE; TJPA, AC nº 0800517-23.2020.8.14.0125.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0802002-87.2022.8.14.0125; Recorrente: Zélia Avelino de Oliveira; Recorridos: Estado do Pará, SEMAS e IDEFLOR-BIO; ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para afastar a prescrição e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ZÉLIA AVELINO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural cumulada com Obrigação de Fazer, Pedido de Perdas e Danos Materiais, Danos Morais e Tutelas de Urgência, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-BIO.

Historiando os fatos, a autora, agricultora, alegou ter residido em área correspondente a 58,0995 hectares, situada na região da Serra das Andorinhas, afirmando que, entre os anos de 2005 e 2014, foi obrigada a deixar o local em razão da implantação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, sem que tivesse sido submetida a estudo social ou habitacional, tampouco contemplada com remanejamento, realocação, reassentamento ou indenização pelas benfeitorias e prejuízos suportados. Sustentou que, embora integrasse população tradicional residente na área, não teve seu cadastro regularizado pelos órgãos estatais demandados, razão pela qual postulou tutela de urgência para determinar seu cadastramento e a formalização da documentação necessária ao resguardo de seus direitos possessórios e indenizatórios, bem como requereu pensão alimentícia provisória até o deslinde da causa. No mérito, pediu o reconhecimento de sua posse e de suas dimensões, sua inclusão no rol de beneficiários de indenização, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais e morais, além de sua remoção, realocação ou assentamento em outra área, nos moldes que reputou assegurados pela legislação ambiental e por atas de reuniões administrativas acostadas aos autos originários.

A sentença recorrida, lançada ao ID 33002215, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, consignando, em síntese, que a criação do parque estadual remonta ao ano de 1996, que a posse estatal sobre a área teria ocorrido em 2006 e que os pagamentos indenizatórios relacionados ao procedimento administrativo se deram em 2014. Assentou o magistrado singular que a autora não comprovou ter tomado ciência recente da suposta lesão ao seu direito, nem demonstrou causa apta a interromper ou suspender o prazo prescricional, concluindo, por isso, que a ação proposta em 2022 encontrava-se fulminada pela prescrição. Ao final, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, sem condenação em custas e honorários, em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais de ID 33002218, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser integralmente reformada, porquanto incorreta a conclusão quanto à prescrição; (ii) o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado nem na data de criação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, nem no início dos levantamentos fundiários, pois a pretensão deduzida decorre de omissão continuada do Poder Público quanto à indenização e ao reassentamento das populações tradicionais retiradas da unidade de conservação; (iii) à luz do princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se iniciaria com a ciência inequívoca da lesão, defendendo que, no caso concreto, as tratativas administrativas ocorridas perante o IDEFLOR-BIO, especialmente reunião realizada em 26/06/2017, demonstrariam que a discussão administrativa persistia até aquela data, motivo pelo qual a ação ajuizada em 06/07/2020 — segundo afirma no recurso — teria sido proposta dentro do quinquênio legal; (iv) requer seja admitida prova emprestada oriunda dos autos nº 0800129-23.2020.8.14.0125, para fins de reconhecimento do marco prescricional em 26/06/2017; (v) não houve negativa administrativa formal apta a inaugurar a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada, por analogia, a compreensão jurisprudencial segundo a qual, em hipóteses de omissão estatal e relação de trato sucessivo, incide apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, com afastamento da prescrição do fundo de direito; (vi) invoca o art. 42 da Lei nº 9.985/2000 para afirmar que populações tradicionais residentes em unidades de conservação, quando impedidas de nelas permanecer, fazem jus à indenização ou compensação pelas benfeitorias e à devida realocação pelo Poder Público; (vii) a atuação estatal teria ocasionado danos materiais, consistentes na perda da área, de plantações, animais, objetos e meios de subsistência, bem como danos morais decorrentes da retirada forçada e da ausência de reassentamento; e (viii) ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a prescrição, reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, admitir a prova emprestada, inverter os ônus sucumbenciais e determinar a juntada dos documentos anexados à apelação.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 33002224, o ESTADO DO PARÁ e o IDEFLOR-BIO pugnam pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que: (i) o Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas foi criado pela Lei Estadual nº 5.982/1996, tratando-se de bem público estadual, de modo que a ocupação por particulares configuraria mera detenção, sem geração de posse indenizável, invocando, para tanto, a Súmula 619 do STJ; (ii) os levantamentos fundiários e cadastrais realizados entre 2006 e 2012 não identificaram a autora entre os ocupantes aptos à percepção de indenização; (iii) a sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, considerando como marcos fáticos relevantes a criação do parque, a assunção da posse pelo Estado e o pagamento das indenizações administrativas, inexistindo prova de suspensão ou interrupção do prazo; (iv) as reuniões administrativas invocadas pela apelante não possuem o condão de interromper nem suspender a prescrição, porquanto não consubstanciam reconhecimento de dívida pelo IDEFLOR-BIO, nem revelam formulação de pedido administrativo individualizado em nome da recorrente; (v) devem ser ratificados os fundamentos expendidos nas contestações apresentadas no primeiro grau, inclusive quanto à ausência de comprovação da presença da autora na área objeto do parque quando dos levantamentos oficiais; e (vi) a prova emprestada e os depoimentos colhidos em feitos conexos corroborariam a tese estatal de que os cadastros foram realizados em momentos determinados, tendo os pagamentos iniciado em 2014 e se estendido até 2017, sem inclusão posterior da demandante, razão pela qual postulam a manutenção integral da sentença.

Por decisão monocrática de ID 33170549, o recurso foi recebido em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC, determinando-se, na sequência, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Instada a se manifestar, opinou pelo não cabimento de intervenção ministerial no feito.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal da pretensão deduzida por ZÉLIA AVELINO DE OLIVEIRA, que afirma ter integrado população tradicional residente em área posteriormente abrangida pelo Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, sustentando ter sido retirada do local sem prévio reassentamento, sem indenização pelas benfeitorias e sem compensação pelos prejuízos materiais e morais alegadamente suportados. A sentença reconheceu a prescrição com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ao fundamento de que a criação do parque remonta a 1996, a posse estatal sobre a área teria ocorrido em 2006 e os pagamentos administrativos teriam sido realizados em 2014.

Adianto que a sentença merece ser revista.

A pretensão deduzida na inicial não se funda, propriamente, em um ato administrativo único, instantâneo e de efeitos exauridos no tempo. Ao contrário, o que se afirma é a persistência de omissão estatal no cumprimento de dever legal de indenizar, compensar e reassentar população tradicional que não poderia permanecer em unidade de conservação de proteção integral. Essa circunstância altera substancialmente a disciplina prescricional aplicável.

Com efeito, o art. 42 da Lei nº 9.985/2000 estabelece que as populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja admitida devem ser indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente reassentadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes. Não se trata, portanto, de mera faculdade administrativa, mas de obrigação legal específica, cujo adimplemento não se esgota com a simples criação da unidade de conservação, nem com a edição de atos preparatórios de levantamento fundiário ou cadastral.

A obrigação em exame possui natureza de trato continuado, ou, ao menos, de obrigação continuada com efeitos sucessivos, pois o dever estatal persiste enquanto não promovidas as providências necessárias à recomposição da esfera jurídica da população atingida. Em hipóteses como a dos autos, a lesão não decorre apenas do evento pretérito da instituição da unidade de conservação, mas da renovação contínua da omissão administrativa, que subsiste enquanto não implementados o reassentamento, a compensação e a eventual indenização devida.

Nessa linha, não se mostra juridicamente adequado fixar o termo inicial da prescrição na data da criação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, tampouco no momento em que realizados os primeiros levantamentos fundiários, porque tais marcos não correspondem, por si sós, ao exaurimento da obrigação legal imposta ao Poder Público. A pretensão veiculada na demanda não se resume à impugnação do ato de criação da unidade de conservação, nem ao questionamento abstrato dos procedimentos administrativos realizados no passado; volta-se, isto sim, à obtenção de prestação que, segundo alegado, permanece inadimplida até o presente.

É justamente essa característica que afasta a incidência da prescrição do fundo de direito, pois, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a violação renova-se continuamente. A omissão estatal, aqui, não se consuma uma única vez para, depois, apenas produzir efeitos reflexos; ela se prolonga no tempo, renovando, dia após dia, a necessidade de cumprimento da prestação imposta por lei.

No caso concreto, a própria narrativa recursal evidencia que as discussões administrativas relativas à situação das populações atingidas pelo parque não se encerraram nos marcos temporais adotados na sentença. Consta do relatório que a apelante invoca tratativas administrativas perante o IDEFLOR-BIO, com destaque para reunião ocorrida em 26/06/2017, justamente para demonstrar que a controvérsia sobre reassentamento, realocação e compensação permanecia em aberto, o que é incompatível com a premissa de que a lesão estaria definitivamente consumada muitos anos antes.

Ainda que se desconsidere a tese da apelante quanto ao termo inicial vinculado à reunião de 26/06/2017, permanece hígida a conclusão de que não se está diante de pretensão sujeita à prescrição do fundo de direito. Isso porque, em obrigações de trato continuado, o eventual transcurso do prazo prescricional alcança, quando muito, prestações pretéritas autônomas ou efeitos patrimoniais vencidos antes do quinquênio, não o próprio direito de exigir a implementação da obrigação legal ainda inadimplida.

Em outras palavras, se a autora sustenta que jamais foi regularmente cadastrada, reassentada, realocada ou indenizada, a omissão estatal, em tese, segue atual. Logo, não se pode extinguir integralmente a demanda por prescrição quinquenal contada da criação do parque ou de atos administrativos pretéritos, como se a relação jurídica houvesse se exaurido naquele momento.

Neste exato sentido, colaciono julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO CONTINUADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação Cível interposto por Jordania Mateus Taveira contra a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural com pedido de indenização e realocação.

2.Fato relevante. A Apelante alega que sua família, ocupante tradicional de área integrada ao Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM), foi obrigada a se retirar do local após a criação da unidade de conservação em 1996, sem a devida indenização por benfeitorias ou inclusão em programa de realocação, apesar de acordos firmados com o Poder Público.

3.Pedidos do recurso. A Apelante pugnou pela reforma da sentença para afastar a prescrição, com o argumento de que o prazo inicial da contagem prescricional somente se daria com a ciência inequívoca da lesão, o que teria ocorrido em 26/06/2017. Defendeu tratar-se de omissão estatal continuada, requerendo o julgamento procedente dos pedidos de "reconhecimento da posse tradicional, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e pela realocação em área equivalente".

4.Pedidos das contrarrazões. O Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, alegando que o prazo prescricional de cinco anos iniciou-se com a criação do parque em 1996. Subsidiariamente, argumentou pela inexistência do direito à indenização por ausência de comprovação da posse. Ao final, "requereu o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos".

5.Decisão recorrida. O juízo de origem julgou extinto o processo, nos seguintes termos: "Isto posto, pelas razões RECONHEÇO O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO e pelas razões expostas JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma fundamentada no art. 487, II, do CPC. Sem custas e honorários em face da AJG.".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização e realocação de população tradicional, em decorrência da criação de unidade de conservação, está sujeita à prescrição do fundo de direito, ou se a omissão do Poder Público em promover a reparação configura uma relação de trato sucessivo, que afasta a prescrição enquanto não houver negativa formal ao direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.A pretensão da Apelante decorre de uma omissão contínua do Poder Público em cumprir o dever de indenizar e reassentar a população retirada da unidade de conservação, obrigação prevista no art. 42 da Lei nº 9.985/2000 (SNUC). A violação do direito, nesse caso, renova-se continuamente no tempo.

8.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em casos de omissão continuada da Administração Pública, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ. A prescrição do fundo de direito somente se inicia a partir de um ato administrativo que negue formal e inequivocamente o direito pleiteado, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido para anular a sentença, afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

10.A decisão final foi proferida nos seguintes termos: "CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO, para anular a sentença de Id. 23683081, afastando a prescrição do fundo de direito, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito da causa.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.985/2000, art. 42; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 487, II; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.922/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.094.814/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025; STJ, AgInt no PUIL n. 4.194/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025; TJ-PA, Apelação Cível n. 08684108020238140301, Relator Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/08/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005172320208140125 29607371, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PELA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão monocrática que, em Ação Indenizatória, afastou a prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a ocorrência da prescrição quinquenal, defendendo que o termo inicial da pretensão indenizatória seria a data da criação do parque estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta, com base na teoria da actio nata, é a data da ciência inequívoca do dano e de sua extensão pelo lesado, o que não se confunde com o momento da criação da unidade de conservação;

4. No caso, a documentação constante dos autos demonstra a extensão das tratativas administrativas sobre a indenização no mínimo até a década de 2010, e não indica a ciência inequívoca da extensão do dano pela autora há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, visto que a parte não foi incluída em cadastro para fins de recebimento de indenização nem teve acesso aos documentos referentes à questão controvertida, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional da pretensão indenizatória por desapropriação indireta decorrente da criação de unidade de conservação se inicia com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão, momento que não se confunde com a data da criação da unidade.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.094.814/TO, Segunda Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 19/8/2025; STJ, AgInt no PUIL n. 4.194/CE, Primeira Seção, rel. min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 24/3/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0868410-80.2023.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 04/08/2025.

(Agravo Interno em Apelação Cível nº. 0800517-23.2020.8.14.0125, 3ª Turma de Direito Público, Relator Desembargador José Torquato Araújo Alencar, Acórdão, DJe 22/04/2026)

Também não procede, nesta fase processual, a tese defensiva de que a autora não faria jus à tutela postulada porque não teria sido identificada nos levantamentos oficiais ou porque a ocupação sobre bem público configuraria mera detenção. Tais questões dizem respeito ao mérito propriamente dito, envolvendo a comprovação da condição da demandante, sua presença na área, a extensão da ocupação, a natureza jurídica da posse alegada e a eventual existência de benfeitorias indenizáveis. Não servem, porém, para amparar o reconhecimento prematuro da prescrição total da pretensão, que foi o fundamento exclusivo da extinção do processo.

Assim, a sentença merece reforma, porquanto a hipótese dos autos revela situação jurídica de prestação continuada, fundada em dever legal que se protrai no tempo e cujo inadimplemento se renova sucessivamente, inviabilizando o reconhecimento da prescrição do fundo de direito nos moldes em que declarado na origem.

Afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular prosseguimento, com apreciação das demais questões suscitadas pelas partes, inclusive produção probatória, exame do pedido de admissão da prova emprestada e julgamento do mérito dos pedidos indenizatórios, declaratórios e obrigacionais formulados na inicial, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para afastar o reconhecimento da prescrição, anulando a sentença recorrida, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento, com apreciação integral dos pedidos formulados na inicial, como entender de direito.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 22/05/2026